Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-61.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700849-61.2019.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDELICE CABRAL CUNHA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se as partes sobre o noticiado no id 26761513. Int. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator